Tribunal: TJPA
Processo: 0800878-20.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800878-20.2019.8.14.0046
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública visando o fornecimento de tratamento médico/exame a menor de idade. Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda.

II- Todavia, o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial.

III- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, ajuizada em favor da menor F. Y. L. S., em face do
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ E DO ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou referida ação relatando que a menor é portadora de necessidades especiais e necessita realizar o exame de tomografia computadorizado do crânio com uso de sedação, todavia o SUS não realiza referida sedação.

A liminar foi deferida (id. 3653424), porém, por ocasião da prolação da sentença o juízo extingui o processo sem resolução de mérito, em razão do exame já ter sido realizado, nos seguintes termos:

“(...) Como mesmo afirmado pelo autor, o feito não tem mais efetividade, eis que o exame de Tomografia Computadorizada do Crânio foi realizado em 01/12/2019.

Ante o exposto e diante de tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por não haver mais objeto.

(...)”

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (id. 3653453).

Em suas razões aduz que o cumprimento da liminar não enseja a perda superveniente do objeto da ação visto que o exame só foi realizado 15 dias depois do deferimento da tutela.

Argui que o processo não deveria ser extinto sem o pagamento da multa arbitrada nos termos da decisão interlocutória de 1º grau, pois seria um estimulo ao descumprimento dos prazos de obrigações constitucionais e legais, bem como das decisões judiciais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença atacada e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus, bem como a obrigação de pagar a multa imposta, com possibilidade de execução oportuna dos valores.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 3653459).

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 3823620).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (id. 4084969).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo a análise do mérito da causa.

O cerne da questão gira em torno da sentença de piso que extingui o feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Com razão o recorrente.

É cediço que o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial.

Da analise do caderno processual, observa-se que não houve qualquer ato voluntário anterior à decisão judicial no sentido de fornecer o tratamento médico/exame requerido pelo interessado, ao contrário, a providência só foi tomada em cumprimento à liminar deferida, portanto, persiste o interesse da parte autora na confirmação da decisão precária.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, pela perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a transitoriedade da medida.

Ressalta-se que a decisão antecipatória da tutela, por ser precária, não forma coisa julgada material, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, atingindo plenamente os objetivos da demanda e conferindo ao julgado a devida segurança jurídica.

Diante disso, não restam dúvidas de que a decisão hostilizada merece ser desconstituída, devendo os autos retornar à origem, a fim de que o magistrado de piso possa proferir decisão com resolução do mérito, oportunidade em que poderá se manifestar acerca da manutenção ou não da multa diária arbitrada por ocasião da decisão liminar.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, para desconstituir a sentença de piso, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de
março
de 20
21.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2021